Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Alimentos. Pretensão de redução. Binômio necessidade-possibilidade. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos deduzidos apenas os descontos compulsórios. Requer o apelante a redução dos valores ao patamar de 15% dos seus rendimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da pensão arbitrada com base no binômio necessidade-possibilidade.
III. Razões de decidir
3. A fixação de pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes envolvidas, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais dos alimentandos, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.
4. A necessidade da criança, sobretudo se considerada sua atual fase de desenvolvimento, a colocação social de seus genitores e sua condição pessoal de pessoa com TEA e TDAH, mostra-se demonstrada.
5. O fato de o Apelante possuir outro filho menor, por si só, não se afigura suficiente a demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor. Tem-se, portanto, que o Apelante não logrou êxito em comprovar que os alimentos fixados 25% dos seus rendimentos brutos irá causar drástica redução da capacidade contributiva a vulnerar o equilíbrio do trinômio capacidade / necessidade / razoabilidade.
6. O valor fixado na sentença a título de alimentos não se mostra abusivo nem exagerado frente às conhecidas e presumidas despesas de um filho menor de idade com TEA e TDAH.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.